Tribunal: TJDFT
Processo: 0736053-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736053-66.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALYSSON NASCIMENTO DOS SANTOS, JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4o, DA LAD. PERDIMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, somados às circunstâncias que envolveram a prática delitiva, evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. IV – Nada havendo nos autos que ampare a versão dos réus, ônus que lhes competia, na forma exigida pelo art. 156 do CPP, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. V – Não há que se falar em redução da pena pelo privilégio, posto que a quantidade de entorpecentes apreendidos, o envolvimento com pessoa que comanda o tráfico na região e o histórico da prática de crime grave (homicídio qualificado) denotam dedicação à atividade criminosa. VI – Demonstrado nos autos que automóvel era utilizado por um dos réus para a prática do tráfico, escorreito o decreto de perdimento. VII – Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, e 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando ser inadmissível a busca pessoal e veicular com base em denúncia anônima e sem a devida justa causa para amparar a medida. Quanto ao recorrente ALYSSON, defende ser hipótese de absolvição, tendo em vista que as circunstâncias fáticas, como a forma em que a droga foi apreendida, não demonstram inequivocamente a sua destinação para comercialização. No que se refere ao recorrente JEFFERSON, alega que deve haver a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; b) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a dosimetria. Afirmam, para tanto, o redimensionamento das penas impostas, garantindo-se a vigência dos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06 e, por consequência, a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, e 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise da prova oral acima transcrita, forçoso reconhecer que a palavra dos policiais se apresenta firme e coerente nos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo, no sentido de confirmar a materialidade e autoria imputada aos apelantes ALYSSON e JEFFERSON [...] Ressalte-se que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos [...] A apreensão dos referidos entorpecentes também corrobora a materialidade e autoria imputada aos réus na denúncia, posto que confirma a dinâmica delitiva narrada pelo colaborador anônimo [...] O que se evidencia é que os apelantes ALYSSON e JEFFERSON foram presos em flagrante, em situação característica de tráfico de drogas, portando grande quantidade de entorpecente, 202 (duzentos e dois) comprimidos de Rohypnol e uma porção de cocaína, conforme certifica o Auto de Apresentação e Apreensão no 314/2020 (fls. 23/24). Contudo, a ação da polícia não se deu de maneira fortuita, foi orientada por denúncia anônima que descreveu em detalhes o crime de tráfico que seria perpetrado. A denúncia informava o nome dos autores, o veículo em que estariam, a data e local dos fatos, bem como o endereço do “entoque”, local onde foram localizados e apreendidos 9,5kg (nove quilos e quinhentas gramas) de maconha, 69,30g (sessenta e nove gramas e trinta centigramas) de cocaína, além de 89g (oitenta e nove gramas) de “skunk”, conforme fls. 23/24 e 48/61. Assim, como visto, os fatos se deram exatamente como o colaborador anônimo descreveu à autoridade policial, tendo os apelantes ALYSSON e JEFFERSON sido presos em flagrante, no local informado, na posse de entorpecentes, no momento em que JEFFERSON se dirigia ao condutor de um veículo VW/GOL, que conseguiu fugir no momento da abordagem. Consigno que a existência e veracidade da aludida denúncia anônima foi devidamente confirmada no feito pelos depoimentos das testemunhas policiais Cesar Ramalho e Fellipe Rezende Leite. Dessa forma, a negativa apresentada pelos réus, quando confrontada com as demais provas, se mostra isolada, melhor traduzindo-se em mera tentativa de escapar à responsabilidade penal. Nada havendo nos autos que ampare a versão dos réus, ônus que lhes competia, na forma exigida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos [...] Dessa forma, inviável a absolvição de ALYSSON NASCIMENTO DOS SANTOS ou de JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS, tampouco a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, uma vez comprovado que as porções das substâncias entorpecentes apreendidas com eles se destinavam ao tráfico, conduta que se amolda à prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...] Feitas tais considerações, no caso concreto, como visto, os apelantes foram presos em flagrante com grande quantidade de entorpecentes, qual seja, 202 (duzentos e dois) comprimidos de Rohypnol e uma porção de cocaína, conforme certifica o Auto de Apresentação e Apreensão no 314/2020 (fls. 23/24). Quanto aos 9,5kg (nove quilos e quinhentas gramas) de maconha, 69,30g (sessenta e nove gramas e trinta centigramas) de cocaína, e 89g (oitenta e nove gramas) de “skunk” apreendidos no “entoque”, embora os policiais tenham informado que os entorpecentes provavelmente não pertenciam aos réus, o fato de ALYSSON e JEFFERSON terem ido ao imóvel onde se encontravam os entorpecentes e retornado com as drogas apreendidas denota colaboração dos apelantes com o traficante que, segundo a polícia, comanda o tráfico de drogas naquela região. Por fim, evidencia-se que o apelante ALYSSON, embora seja tecnicamente primário, responde a uma ação penal pelo crime de homicídio qualificado (no 0701209-75.2020.8.07.0006 – fl. 467). Todos esses elementos examinados em conjunto, diga-se, a quantidade de entorpecentes, envolvimento com pessoa que comanda o tráfico na região do flagrante e o histórico da prática de crime grave (homicídio qualificado), denotam dedicação dos apelantes à atividade criminosa, o que obsta a redução da pena em razão do privilégio [...] Do réu ALYSSON NASCIMENTO DOS SANTOS Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, presente a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), a pena intermediária permaneceu inalterada, na forma determinada pelo enunciado no 231 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento, a reprimenda foi fixada definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão. Seguindo os critérios utilizados na aplicação da pena corporal, a pena pecuniária foi fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, o que deve ser mantido. A quantidade de pena e a primariedade do réu informam que o regime inicial de cumprimento adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal [...] Do réu JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permaneceu inalterada. Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda foi fixada definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, o que deve ser mantido. A quantidade de pena e a primariedade do réu informam que o regime inicial de cumprimento adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal” (ID. 48726502). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016